Tribunal: TJDFT
Processo: 0702750-46.2020.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Retiro o processo de pauta. Nos termos do artigo 933 do Código de Processo Civil, manifestem-se as partes sobre o prosseguimento do julgamento, tendo em vista a decisão proferida no bojo do REsp 1863973/SP, suspendendo o julgamento de todos os processos que versarem sobre a mesma questão: “limitação de desconto de prestação de mútuo em conta corrente a 30%” (ProAfR no REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/03/2021, DJe 06/04/2021). Intimem-se. Brasília-DF, sexta-feira, 2 de julho de 2021. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 1102